Tribunal: TJDFT
Processo: 0707019-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707019-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: SBE - SOARES BARROS ENGENHARIA LTDA - EPP DESPACHO Vistas as partes em, 5 (cinco) dias sobre a certidão de id. 34941808 e ainda a parte Agravante no mesmo prazo sobre a manifestação da parte Agravada na petição de id. 34924937/34924938. Intimem-se. Mantenha-se, por ora, os autos na pauta de julgamento. Brasília/DF, 4 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora